Tribunal: STF
Processo: RHC 224266
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gabriel Faria Vertano contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, Relatora, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 761.697/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, em 22.7.2020, julgou procedente a denúncia oferecida na Ação Penal n. 1503257-03.2019.8.0548, para “CONDEN[AR] O RÉU GABRIEL FARIA VERTANO, RG nº 39.000.720/SP, a cumprir 09 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 1.325 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP” (e-doc. 5). 



    3. Em 28.8.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 1503257-03.2019.8.26.0548/SP, interposta pela defesa, a Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para absolver o recorrente e corréu do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com a readequação da pena, mantida a condenação por tráfico de drogas (e-doc. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e associação - Autoria e materialidade delitiva comprovadas em relação ao tráfico e afastada a condenação em relação ao delito associativo - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou aplicação do denominado tráfico privilegiado - Associação para o tráfico não configurada - Não demonstrado o necessário vínculo estável entre os réus - Dúvida razoável que deve favorecer a defesa - Absolvição de rigor - Penas readequadas aos apelantes em face da absolvição decretada e regime inicial fixado com critério - Preliminar afastada - Recursos providos em parte” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Em 6.8.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 1503257-03.2019.8.26.0548/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 761.697/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu fosse “recebido o presente habeas corpus e (...) estabelecido de imediato o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, bem como (...) ordenado a aplicação do tráfico privilegiado no caso em tela, diante da clara manifestação do Douto Desembargador, como alhures reproduzido” (fl. 11, e-doc. 3).



    Em 16.11.2022, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, não conheceu do habeas corpus, com os seguintes fundamentos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTO NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E REGIME PRISIONAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 23).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “impetrou habeas corpus no STJ alegando a grave injustiça que estava sendo cometida em seu desfavor, acreditando que, por óbvio, teria a aplicação de regime menos gravoso e o reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista as suas circunstâncias judiciais favoráveis” (fl. 4, e-doc. 26).



    Assevera que a decisão recorrida “não merece prosperar, uma vez que é flagrante a imposição de regime mais severo do que a lei determina, além do que há parecer favorável em parte em favor do recorrente proferido pelo representante do Ministério Público Federal nos autos do habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 26). 



    Argumenta “que o Ministério Público Federal, nos autos do Habeas Corpus nº 761697 - SP, em seu parecer, foi claro em reconhecer a aplicação do regime mais gravoso em desfavor do recorrente, opinando pela aplicação do regime semiaberto a partir do acórdão prolatado na Apelação Criminal nº 1503257-03.2019.8.26.0548. Ocorre que o recorrente teve a progressão de regime concedida nos autos nº 0010060-83.2020.8.26.0502, sendo cabível não só a aplicação do regime menos gravoso, mas a concessão do Livramento Condicional, pois é evidente que o recorrente faz jus ao regime aberto” (fl. 10, e-doc. 26).



    Assinala “a grave injustiça que acomete o recorrente, devendo Vossa Excelência conceder, de ofício, a fixação de regime aberto” (fl. 10, e-doc. 26).



    Ressalta ser “réu primário, [ter] bons antecedentes e não [ter] fic[ado] comprovado nos autos do processo crime nº 1503257-03.2019.8.26.0548 que participa de atividades criminosas ou grupo criminoso” (fl. 10, e-doc. 26).



    Este o pedido: 



    “Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para tornar sem efeito a decisão recorrida, concedendo a ordem para fazer cessar a coação ilegal que o paciente está submetido, com a expedição imediata de alvará de soltura” (fl. 13, e-doc. 26).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões (e-docs. 40 e 45).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento o recurso, por haver “óbice no conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, sob pena de caracterização de indevida supressão de instância” (e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 16.9.2021, conforme ofício do juízo da Segunda Vara Criminal de Campinas/SP (fl. 2, e-doc. 16).



     



    O Habeas Corpus n. 761.697/SP, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 6.8.2022, meses após o trânsito em julgado da condenação.



     



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



     



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



     



    Confiram-se também os julgados: HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



     



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



     



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



     



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, neste recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a consequente expedição do alvará de soltura. O argumento seria o de ausência de fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena.



    10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 761.697/SP, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do recorrente pela fixação do regime inicial fechado, assentando a idônea fundamentação para o agravamento do regime, em razão da quantidade e diversidade da droga apreendida com o recorrente e corréu. Tem-se na decisão monocrática, proferida pela Ministra Laurita Vaz:



    “Constato que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. (…)



    Ademais, não constato, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Com efeito, o Tribunal de origem manteve as penas pelo crime de tráfico de drogas e o regime fechado com os seguintes fundamentos (fls. 24-28; sem grifos no original): 



    ‘Verifica-se que, na espécie, as reprimendas foram fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido pelos apelantes, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 59 do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum, consoante criteriosa dosimetria efetuada pelo Juízo de primeiro grau para cada um dos réus isoladamente, nos seguintes termos: 



    ‘GABRIEL TRÁFICO - A) Pena-base: observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 1/2, pois os acusados preparavam e mantinham em depósito grande quantidade e diversidade de substancias, capaz de atingir inúmeros usuários com seus efeitos deletérios, revelando maior grau de culpabilidade e reprovabilidade da conduta, a recomendar a fixação da pena-base acima do mínimo legal). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Redução de 1/6, resultando na pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. Realmente, além de ter sido surpreendido com enorme quantidade e diversidade de drogas, o acusado não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica o envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: (...)



    Ora dessa forma, realmente, diante da hipótese concreta dos autos não se pode admitir aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois independente da reincidência anotada de Carlos, circunstância essa que já impede admissão do privilégio, também, se encontra nos autos que eles realmente tinham naquele local diversos petrechos que justificavam a condenação de ambos no artigo 34 da Lei de Drogas, mas como o mesmo foi absorvido pelo tipo penal do tráfico de drogas justifica-se maior repreensão na fixação das penas-bases para cada um deles e mesmo que se afaste da motivação da parte relacionada ao envolvimento associativo, ainda sim, bem justificado pelo Julgador a quo o aumento na primeira fase nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.344/06 e a não redução do quantum na terceira fase, pois inviável de se admitir o denominado ‘tráfico privilegiado’ na espécie, de modo a subsistir a r. sentença, nesta parte. 



    Registre-se que, imposição das penas de multa, mesmo aos condenados com poucos recursos econômicos não pode ser admitida essa pretensão subsidiária pretendida, pois, na verdade, a condenação nas multas fixadas decorre do preceito secundário da norma penal (Lei de Drogas) e estão adequadamente fixadas.



    Quanto ao regime de cumprimento de pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui a gravidade e nocividade concreta de suas condutas, também, evidenciada pela variedade e pela natureza das drogas apreendidas e dos produtos, o que recomenda que o desconto das penas privativas de liberdade seja iniciado em regime mais severo.



    Ademais, não obstante a Súmula nº 269, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, possibilite a adoção do regime intermediário para condenados reincidentes, é certo que estabelece como uma das condições para tanto a fixação de uma pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, o que não se adequa ao presente caso. Finalmente, em face do quantum de apenação imposta a cada um dos réus, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme óbice contido no artigo 44, inciso I, do Código Penal.’



    Como se vê, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada não somente com base na quantidade expressiva de drogas, mas também pelas circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, notadamente quanto ao modus operandi, consubstanciado no fato de terem sido apreendidos diversos petrechos (‘balança, facas, liquidificador, peneira e sacos plásticos, além de uma máquina seladora utilizada para o embalamento das porções’ - fl. 33).



    Nesse panorama, constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a modificação desse entendimento exigiria, na hipótese, aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. (...)



    No mais, estabelecida a pena definitiva acima de 4 (quatro) anos de reclusão e, presente circunstância desfavorável, mostra-se cabível a fixação do regime inicial fechado, segundo o disposto nos arts. 33, § 2.º, alínea b, e 59, ambos do Código Penal.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de habeas corpus” (fls. 2-5, e-doc. 23). 



    11. Embora a pena de seis anos e cinco meses de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foi considerada a circunstância judicial desfavorável da quantidade e da natureza do entorpecente, sendo realçado que “os acusados preparavam e mantinham em depósito grande quantidade e diversidade de substância”, além de diversos apetrechos. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Insuficiência de peças para compreensão da controvérsia. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 5. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida (6,625 kg de maconha). De modo que também não verifico situação ilegalidade flagrante neste ponto. 6. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.791-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Não se comprova, pois, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a reforma da decisão recorrida.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora